Tribunal: TJDFT
Processo: 0717992-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Erro material. não caracterização de nenhum dos vícios. Pretensão de rejulgamento da matéria. Impossibilidade. Inconformismo quanto ao julgamento do caso concreto. Conteúdo normativo dos dispositivos invocados devidamente analisado. Ônus probante corretamente distribuído. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão que conheceu do Recurso Inominado movido pela parte ré e deu provimento a ele. Na ocasião, entendeu que o autor não logrou êxito em provar o fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que não noticiou nos autos o estorno dos valores à maior realizado pelo Banco e exigiu a devolução em dobro. Entendeu, então, que essa circunstância desconstitui a alegação de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do Banco e inviabiliza a restituição em dobro.
2. Nas razões recursais (ID 81140567), alega erro material na premissa fática, pois, de acordo com o recorrente, a devolução realizada pelo Banco Inter não é objeto de discussão nos autos. Alega que o autor/embargante noticiou o estorno e reconheceu expressamente o valor devolvido, restringindo a controvérsia ao aspecto jurídico da repetição em dobro.
3. Sustenta, ainda, obscuridade no acórdão ao afirmar que houve restituição a maior, alegando que o valor devolvido (R$ 17.366,28) correspondeu exatamente ao imposto de renda indevidamente retido, conforme reconhecido pelo próprio banco. Aponta, também, omissão quanto à análise dos fundamentos da sentença, especialmente sobre a inexistência de erro justificável, a devolução somente após a citação e a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Dispõe, nesse viés, que não foram enfrentadas circunstâncias fáticas relevantes, como a inércia administrativa do réu e o reconhecimento do pedido após a judicialização, com reflexos na boa-fé objetiva. Indica, ainda, contradição interna no julgado ao reconhecer a inversão do ônus da prova e, simultaneamente, afirmar que o autor não comprovou fato constitutivo já incontroverso. Requer, ao final, que os vícios sejam sanados e que, consequentemente, sejam atribuídos efeitos infringentes para modificar o entendimento adotado, julgando o pedido procedente nos termos da sentença da origem.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48, Lei no 9.099/95 e art. 1.022, CPC), que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
7. Não se verificam os vícios apontados nos embargos de declaração, pois o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia posta. A circunstância de a restituição ter sido realizada na via administrativa, com devolução integral dos valores cobrados, foi expressamente considerada como fundamento para afastar a repetição em dobro, por inexistir pedido remanescente sobre quantia indevidamente exigida.
8. Com efeito, tendo a questão sido solucionada administrativamente pelo banco, antes do deslinde do mérito quanto à devolução, não subsiste cobrança indevida apta a justificar a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Ausente prejuízo atual ou resistência quanto aos valores restituídos, inexiste base fática para o reconhecimento da má prestação do serviço.
9. Também não há omissão, obscuridade ou contradição no tocante à distribuição do ônus da prova. A inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor não implica automática procedência do pedido, nem exonera o consumidor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
10. Nessa perspectiva, é plenamente coerente proceder à inversão do ônus probatório e, ainda assim, concluir pela ausência de comprovação suficiente do direito alegado. Neste viés, julgado da Terceira Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2093610, 0765254-82.2025.8.07.0016, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 23/02/2026.
11. Além disso, nos termos do art. 489, § 2o, do CPC, em hipóteses de colisão entre normas, cabe ao juiz justificar os critérios da ponderação efetuada e as premissas fáticas adotadas. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou teses suscitadas pelas partes. Basta que enfrente aquelas relevantes e necessárias à solução do mérito. No caso, a fundamentação apresentada mostra-se adequada e suficiente para resolver a controvérsia posta.
12. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos suficientes. Neste sentido, julgado desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2090614, 0701092-78.2025.8.07.0016, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026.
IV. Dispositivo
13. Embargos rejeitados.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48. CPC, arts. 489 e 1022; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2093610, 0765254-82.2025.8.07.0016, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 23/02/2026; TJDFT, Acórdão 2090614, 0701092-78.2025.8.07.0016, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026.